Tribunal: TJDFT
Processo: 0719893-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO COM VÁRIAS UNIDADES CONSUMIDORAS E HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA NA MODALIDADE DE MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE UNIDADES RESIDENCIAIS. LEGALIDADE. REVISÃO DO TEMA 414 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 25/6/2024, revisou a tese anteriormente firmada no Tema 414 e fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, novo entendimento, segundo o qual: “1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas”.
2. Constatada a legalidade da cobrança da tarifa, devem ser julgados improcedentes os pedidos formulados para declaração de ilegalidade das cobranças e ressarcimento dos valores pagos, porque contrários às teses jurídicas vinculantes fixadas pelo Tema 414/STJ.
3. Recurso conhecido e provido.